Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-74.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002506-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONVICCAO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.416.169/0001-74 (RECORRENTE), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), THIAGO BARBOSA COSTA - CPF: 013.565.121-27 (RECORRIDO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR - CPF: 301.911.903-06 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002506-74.2022.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

THIAGO BARBOSA COSTA

Parte Recorrida(s):
CONVICCAO CONSULTORIA LTDA.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem de pauta: 122

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO VÁLIDA - CONTRATO DE MONITARAMENTO VEICULAR - COMODATO DO RASTREADOR – NATUREZA NÃO ONEROSA - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO EM COMODATO – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO COMODÁTARIO EM PERDAS E DANOS – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – PREVISÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO E. STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos que versem sobre reparação civil decorrente de relação contratual, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou jurisprudência no sentido de que se aplica a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil (
EREsp 1281594/SP, DJe 23/05/2019)

Tratando-se de inadimplemento contratual e também de existência de pretensão reparatória por perdas e danos decorrentes da mesma relação contratual, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto para as hipóteses de responsabilidade civil contratual, por consequência lógico-jurídica.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 11.209,26 (onze mil, duzentos e nove reais e vinte e seis centavos), pelo inadimplemento das mensalidades atinentes ao contrato de prestação de serviço de rastreamento e ausência de devolução de rastreador veicular cedido ao requerido por meio de comodato.

O recorrente defende a nulidade da citação, pois não reside no endereço para o qual o AR foi enviado. Acaso superado esse ponto, sustenta que a presente demanda deve ser extinta em razão da prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, §5°, I, do Código Civil.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que, na verdade, o prazo prescricional da presente hipótese é decenal, de acordo com o disposto no art. 205 do CC e conforme recente entendimento do e. STJ.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, frisa-se que não há falar em nulidade da citação do requerido, ora recorrente, pois, conforme se vê dos autos, o endereço informado na petição inicial do credor, qual seja: Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 142, Ed Torres Branca, Ap. 11, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-352, é o mesmo informado pelo devedor nos autos de n. 1014601-92.2017.811.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível de Cuiabá.

Além disso, o recorrente sequer impugna especificamente o receber da ordem citatória, limitando-se a dizer apenas que não residia mais no endereço informado, de modo que a citação realizada nestes autos se afigura válida.

Quanto ao mérito, a hipótese dos autos trata de ação de cobrança de contrato de monitoramento veicular para realização de rastreamento de uma retroescavadeira Case, modelo 58M, ano 2008, firmado entre a empresa M. L. De Arruda Serviços – ME e o ora recorrente em 20/12/2014.

No referido instrumento estava previsto o pagamento de doze prestações no valor de R$ 70,00 (setenta reais) cada uma e taxa de adesão de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Além disso, ficou consignado que o rastreador instalado no referido bem móvel seria entregue a título de comodato, devendo ser restituído ao contratante após o prazo de vigência também de 12 (doze meses), conforme cláusula 16 do contrato de id. 137663214.

Em 10/03/2020 a empresa M. L. De Arruda Serviços – ME cedeu os direitos do aludido contrato ao autor, ora recorrido, que em razão da ausência de pagamento da dívida e da não devolução do rastreador ajuizou a presente ação.

Dessa forma, vê-se que o ponto controvertido é saber qual o prazo prescricional é aplicado ao caso destes autos.

De acordo com o art. 206, §5°, I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o que, a princípio, seria a hipótese destes autos, já que se está diante de contrato particular firmado entre as partes.

Já o artigo 205 do mesmo diploma legal prevê que “
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
”.

Destaca-se que quanto ao tema, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial n.
1.280.825/RJ
fixou relevante entendimento de que se aplica o prazo de prescrição decenal disposto no art. 205 do Código Civil para os casos de responsabilidade civil contratual, e trienal para aqueles em que há discussão acerca de eventual responsabilização extracontratual (art. 206, § 3º, V), cujo julgamento restou assim ementado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS
. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Primeiramente, vê-se que na ocasião do referido julgamento, sedimentou-se o entendimento de que
os casos de reparação civil decorrentes de inadimplemento contratual devem se sujeitar ao prazo prescricional de dez anos, disposto no art. 205 do Código Civil, e àqueles de responsabilidade civil aquiliana, ou seja, extracontratual, aplica-se a regra contida no art. 206, §3º, V, do mesmo diploma legal.

Ainda, na mesma oportunidade, o Colendo STJ destacou que nas hipóteses de inadimplemento contratual ao credor é permitido exigir aquilo que foi avençado, e, havendo mora, além da execução específica da obrigação, poderá pleitear ainda perdas e danos decorrentes da inobservância do tempo ou modo contratados.

Além disso, a referida Corte também acrescentou que não se mostra lógico que o credor tenha a possibilidade de se valer de um prazo para exigir o cumprimento da prestação principal, e de outro prazo para reclamar eventual pagamento de perdas e danos que lhe são devidos, o que é exatamente a situação destes autos.

Isso porque, como já dito, a referida ação de cobrança tem como objetivo compelir o devedor, ora recorrente, ao pagamento das prestações inadimplidas durante o curso do contrato, bem assim de multa e demais ônus em virtude da não devolução do rastreador veicular instalado na retroescavadeira objeto do contrato de monitoramento, e que fora cedida ao recorrente a título de comodato.

Sobre esse ponto, tem-se que o contrato de comodato é modalidade de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto, nos termos do art. 579 do Código Civil.

Nesse tipo de contrato, o comodatário se responsabiliza pela devolução do bem, nas mesmas condições que lhe fora entregue, ao final do prazo de vigência do ajuste, podendo responder por perdas e danos em caso de não cumprimento regular.

Logo, além da prescrição da pretensão principal (inadimplemento das parcelas vencidas), há também o prazo prescricional incidente sobre a pretensão da reparação pelas perdas e danos decorrentes da não restituição do bem no prazo estipulado.

Assim, como a pretensão reparatória nesta demanda consiste no pagamento de multa e demais encargos pela não restituição do rastreador pelo recorrente a tempo e modo devidos, tratando-se, assim, de hipótese de responsabilidade civil contratual, e considerando a ausência de previsão legal específica para o aludido caso, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC.

A propósito do tema, esse tem sido o mesmo entendimento aplicado pelos Tribunais Estaduais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. 10 ANOS. ART. 205 DO CC. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. De acordo com jurisprudência, em se tratando de pretensão de restituição de valores pagos decorrente de responsabilidade contratual, ou seja, rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da construtora, o prazo prescricional é o de 10 anos, estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o aludido prazo, rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada.
3. Comprovada a culpa da construtora pela rescisão contratual, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção. 4. O descumprimento contratual, por si só, não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.
(TJDFT,
Acórdão 1367039
, 00012184420178070019, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS CONTRATUAIS. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E NÃO RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AGRAVO DO BANCO RÉU. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NO TERMOS DO ART. 206, §3º, V, DO CC. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO QUE SE FUNDA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. ART. 205, DO CC. PRECEDENTES ARESP 1497766/DF STJ E DESTA CORTE
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJPR - 13ª C.Cível - 0072350-33.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 08.07.2022)

Por conseguinte, por se tratar de descumprimento contratual pelo não pagamento das mensalidades previstas e também de obrigação de restituir e/ou indenizar o credor pelo preço referente ao rastreador não devolvido, incide à totalidade das pretensões o prazo prescricional de 10 (dez) anos, como já sedimentado pela Corte da Cidadania, uma vez que essa última reivindicação se enquadra como ato ilícito praticado pelo devedor, ora recorrente.

Por esse viés, a prescrição da pretensão de cobrança e reparatória somente prescreverá após o prazo de 10 (dez) anos, contados de cada inadimplemento e/ou descumprimento, de modo que dentro do decênio legal o credor poderá intentar todos os meios cabíveis e admitidos em direito para reaver a quantia que lhe é devida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
rejeito
a prejudicial de prescrição aventada pelo recorrente,
negando provimento
ao presente recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022